Tribunal: TCU
Processo: 031.724/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 32/2022-TCU-Plenário VISTO este processo de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, de seis terminais voltados para movimentação e armazenagem de graneis líquidos (combustíveis) e de gás liquefeito de petróleo - GLP, cinco dos quais localizados no Terminal Petroquímico de Miramar/PA, intitulados BEL02A, BEL02B, BEL04, BEL08 e BEL09, e um, VDC12, localizado no Porto Organizado de Vila do Conde/PA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, de acordo com as propostas da unidade técnica, em: informar ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que, diante do contexto de baixa probabilidade de ocorrência do risco de utilização ilícita do poder de mercado do terminal portuário intitulado BEL09 no segmento de gás liquefeito de petróleo - GLP na hinterlândia do Terminal Petroquímico de Miramar/PA, especialmente a jusante da cadeia produtiva, não se vê óbice à assinatura do termo de arrendamento com a Transpetro, vencedora do certame, sem as cláusulas de price cap para movimentação de GLP, conforme previsto originalmente pelo estudo e conforme as minutas enviadas a esta Corte e examinadas no Acórdão 2732/2018-TCU-Plenário (Relatora a Ministra Ana Arraes) dar ciência à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a publicação do edital e da minuta de contrato para licitação do arrendamento portuário BEL09 com alteração significativa em relação à versão auditada no âmbito da então IN TCU 27/1998, atual IN TCU 81/2018, configura desrespeito direto ao art. 71 da Constituição Federal e ao art. 41 da Lei 8.443/1992; arquivar este processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 031.724/2018-3 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Unidades: Ministério da Infraestrutura - Minfra e Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária - SeinfraPor 1.5. Representação legal: não há